Tribunal: TJDFT
Processo: 0704854-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO ESPONTÂNEO DE EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DE VALOR. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na viabilidade (ou não) de condenação da exequente (ora agravada) em honorários advocatícios, tendo em vista que os cálculos apresentados pela parte executada (ora agravante) foram homologados, mesmo após a agravante indicar um excesso no valor originalmente requerido para o cumprimento da sentença.
II. O recurso foi interposto em face da decisão que homologou o valor ajustado para a execução em R$ 7.614.511,84, conforme os cálculos apresentados pela parte executada e aceitos pela exequente, sem a fixação de honorários advocatícios, sob o fundamento da ausência de resistência quanto ao valor corrigido.
III. Não prospera o argumento da agravante de que a aceitação, por parte da exequente, dos cálculos corrigidos apresentados pela executada após inicialmente requerer um valor excedente configuraria uma pretensão resistida, justificando a condenação da exequente em honorários advocatícios. A análise se pauta nos princípios da sucumbência e causalidade.
IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido em razão da ausência de pretensão resistida, dada a simples caracterização de reconhecimento formal do excesso de execução.